Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida se abstenha de cobrar das requerentes taxas superiores a 0,95% para débito a vista e 1,99% para crédito a vista, com antecipação de recebimentos a 1%, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada cobrança indevida, até o limite de R$ 20.000,00, bem como para condenar a requerida a restituir às requerentes, em dobro, os valores cobrados indevidamente, que totalizam R$ 11.721,48.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50636495). Custas e preparo recolhidos (ID 50636497).

3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o recorrido não apresentou provas concretas de que teria estabelecido taxas conforme afirmado. Sustenta que uma imposição judicial para manter taxas favoráveis unicamente em benefício do recorrido, e por tempo indeterminado, contraria o princípio da revisão de contratos devido à onerosidade excessiva. Defende que, em desacordo com as taxas, o recorrido possui a opção de buscar outro prestador que satisfaça suas exigências, ao invés de pressionar a recorrente a se moldar a um entendimento unilateral baseado em uma planilha de Excel. Aduz que a responsabilidade da recorrente, se existente, é subjetiva devido à sua natureza como fornecedora de tecnologia para dispositivos de cartão, sendo assim, para a caracterização de sua responsabilidade, seria imprescindível demonstrar ação ou omissão, dolosa ou culposa, bem como o dano resultante e a relação causal entre ambos. Por fim, nega a ocorrência de ato ilícito de sua parte e pleiteia a redução de quantia arbitrada para compensação por danos morais.

4. Em contrarrazões, os requerentes aduzem que a recorrente, revel no processo, trouxe inovações em seu recurso. Sustentam que os danos materiais foram devidamente comprovados por meio da documentação fornecida pela autora, incluindo extratos disponibilizados pela própria recorrente, e que as imagens anexadas representam a única negociação relacionada ao contrato, validadas pela Teoria da Aparência.

5. Preliminar de Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso em exame, a requerida é revel, pois, a despeito de devidamente intimada, apresentou contestação de forma intempestiva. A revelia, contudo, não confere presunção absoluta à veracidade das alegações do autor. O magistrado deve embasar seu convencimento com base nas alegações e provas disponíveis. Em sua contestação, incumbe à parte ré apresentar todas as defesas possíveis, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), e os documentos comprobatórios pertinentes (Art. 336, CPC). Caso não o faça, incide a preclusão, a menos que justifique omissão por força maior (Art. 1.014, CPC). Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação. Assim, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (inexistência de contrato nos termos informados pelos requerentes, impugnação às provas apresentadas, ausência de ato ilícito e dano moral).

6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

7. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, "tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor" (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012).

8. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1767644, 07033476520238070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. A verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora está evidenciada em consistente acervo probatório (capturas de telas com conversa entre as partes sobre o contrato e de reclamações e extratos emitidos pela recorrente). Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Art. 373, inciso II, CPC), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição em dobro da quantia indevidamente paga pela consumidora e a efetivação da obrigação de cumprir o contrato conforme previamente acordado entre as partes, conforme consignado em sentença.

10. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.